Tribunal: TJDFT
Processo: 0719410-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719410-31.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA AGRAVADO: TORK ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por POLIMIX CONCRETO LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em face de TORK ENGENHARIA LTDA – ME: “Verifico que a decisão de ID107263864, proferida em 28/10/2021, determinou o arquivamento provisório da presente execução até 07/10/2024, na forma do art. 921, §§2o e 4o, do CPC. Foi deferido o pedido formulado pelo exequente na petição de ID 150204859 para pesquisa de bens da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, o qual retornou com resultado infrutífero pela inexistência de saldo junto às instituições com as quais o executado tem relacionamento financeiro. Em consulta ao RENAJUD ID. 147082439, houve a localização de 03 (três) veículo(s), todos com várias restrições judiciais, o que denota a inutilidade da penhora. Já houve o registro do executado no CNIB. Requer agora a parte credora a pesquisa de bens pelo sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras CNSeg na tentativa de localizar eventuais fundos de investimentos/planos de previdência privada ou outros títulos de capitalização de titularidade da executada. Em relação ao SNIPER, em que pese ser um sistema que aparentemente irá aprimorar a atuação do Judiciário, ele se destinará a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, e dependerá de decisão judicial para quebra do sigilo fiscal e bancário. Com efeito, o SNIPER alcança dados disponíveis na Receita Federal, já alcançados pelo INFOJUD, bem como no TSE, CGU, ANAC e Tribunal Marítimo, dados estes que não se mostram úteis para prosseguimento do presente processo de execução, sobretudo porque não há indícios de que o executado mantenha relação com algum destes entes. Portanto, sua utilização será excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Ademais, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Dessa forma, não cabe ao Judiciário ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor. A respeito da expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras CNSeg na tentativa de localizar eventuais fundos de investimentos/planos de previdência privada ou outros títulos de capitalização de titularidade da executada, tenho o entendimento, que é acorde ao da jurisprudência majoritária, no sentido de que cabe ao autor promover todos os esforços no sentido de encontrar o réu. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e OUTROS, o que atende o disposto no artigo 256, §3o, do CPC. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a vários órgãos é prática comum em centenas de outros feitos e não atende ao disposto no dispositivo legal supra. Cabe observar, primeiro, que em quase nenhum há a efetividade desejada, posto que quem deve em regra não atualiza dados (como se observa nos sistemas eletrônicos acima), e, segundo, que não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, eis que acarretará sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível e no destacamento de um servidor para a juntada de centenas de respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. Ressalto, que, em regra, a expedição de ofício só é útil quando o autor tem algum conhecimento acerca da profissão ou de algum vínculo do réu com alguma empresa ou entidade de classe. Por fim, o deferimento indiscriminado desse tipo de pedido por todos os Juízos acarretará também na obrigação dos órgãos destinatários de destacar um grupo de servidores para o atendimento das solicitações de todos os Juízes do DF, quiçá do país, em evidente prejuízo de suas finalidades específicas. Ante o exposto, INDEFIRO as diligências requeridas. Assim, manifeste-se o exequente adequadamente, no prazo de 05 (cinco) dias, e, por conseguinte, indique objetivamente bens da parte executada passíveis de constrição, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório até 07/10/2024, conforme determinado na decisão de ID. 107263864. Ressalto que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD ou E-RIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado, conforme majoritário entendimento deste Tribunal de Justiça.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator